Tribunal: TJPA
Processo: 0847077-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0847077-48.2018.8.14.0301

APELANTE: SUANNE PANTOJA BARROS

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

MORTE DO DETENTO DECORREU DO FERIMENTO COM ARMA DE FOGO
COMPLEXO PENITENCIÁRIO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88.
D
EVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO
FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO.
PEDIDO DO ESTADO DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDO.

PEDIDO DA AUTORA DE MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIDO
.
NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO
, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar e, se há
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais.

2-
Mérito.
Responsabilidade Objetiva do Estado. A
rtigo 37, §6º, da CF/88.
O Estado está obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88). Neste sentido, o
Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3-
O cotejo probatório demonstra que o fato que vitimou o Apelado deu-se durante a ocorrência de motim no Complexo Penitenciário, no qual competia ao Estado a manutenção da ordem e segurança no ambiente carcerário.
Assim, observa-se que o evento danoso, a morte do irmão da Autora, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelos funcionários do estabelecimento prisional, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

4-

Dano Moral.

Dano moral presumido, diante da relação afetiva existente entre a apelada e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de uma irmã em relação ao
de cujus
.

5-
Valor da indenização.
Tanto a Autora como o Estado do Pará insurgem-se, requerendo, respectivamente, sua majoração e sua redução, contudo, para fixar o
quantum
indenizatório deve-se considerar não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

6-Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada
.

7- Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 50.000,00) deve ser minorado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito
.

Precedentes dos Tribunais pátrios.

8-
Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida
,
para reduzir o valor da indenização dos Danos Morais para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Apelação da Autora
conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Autora,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 15 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0847077-48.2018.8.14.0301
- PJE
) interpostas por
SUANNE PANTOJA BARROS
e pelo ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

O Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

“Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento à parte Autora do valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Excluo a SEAP, antiga SUSIPE, da lide, pelas razões já expostas.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, II, do CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.”

A Autora apelou aduzindo que
o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 50.000,00), resulta em quantia desproporcional ao agravo da situação
, ante a
diferença entre a capacidade econômico-financeira da apelada em detrimento a da parte apelante. Ao final, requer o conhecimento e
provimento do recurso para que seja majorado o valor da indenização, bem como, sejam majorados os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

O Ente Estatal também apresentou Apelação, aduzindo a inexistência de responsabilidade civil ante a não comprovação da omissão do Estado. Sustenta que o fato foi causado por terceiros, alegando que o Estado observou o seu dever legal de agir para impedir o evento danoso, efetuando revistas nas celas e demais medidas de segurança.

Aduz que a responsabilidade civil neste caso, apesar de ser objetiva, é regrada pela teoria do risco administrativo, de modo que o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano.

Assevera que, no caso, não há dever específico, pois os agentes penitenciários agiram com rapidez e eficiência, restaurando a ordem, não podendo o Estado do Pará ser responsabilizado pela situação descrita na inicial.

De forma subsidiária, pugna pela redução do
quantum
indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

As partes apresentaram contrarrazões, refutando as teses dos apelos e pugnando pelo seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos de apelações, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o relato do essencial.

VOTO

DAS APELAÇÕES

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las conjuntamente.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar e, se há
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais.

Consta da petição inicial, que a Autora é irmã de
RENAN PANTOJA BARROS
,
morto, durante um motim, em 10.04.2018, dentro do Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel do Pará - PA, quando se encontrava preso sob a custódia do Estado.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifos nossos).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.” (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se que a condenação do Estado deve se ater à
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016) - Grifos nossos

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

A declaração de óbito (Id 5341148)

descreve a causa da morte do ex-detento – Renan Pantoja Barros como: “ANEMIA AGUDA, HEMORRAGIA INTERNA, FERIMENTO POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO (BALA) NO TORÁX”, constando como local do falecimento o Complexo Penitenciário de Americano em Santa Isabel do Pará-PA.

O cotejo probatório anexado aos autos, demonstra que o fato que vitimou o Apelado deu-se durante a ocorrência de motim no Complexo Penitenciário, no qual competia ao Estado a manutenção da ordem e segurança no ambiente carcerário.

Como se observa,
em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88)
, o de cujus fora atingido por projétil de arma de fogo dentro do estabelecimento prisional, vindo a óbito.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, observa-se que o evento danoso, a morte do irmão da Autora, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelos funcionários do estabelecimento prisional, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

Deste modo,
resta caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado.

No que concerne à
comprovação do Dano Moral
, pois, no caso dos autos, o dano moral é presumido, diante da relação afetiva existente entre a apelada e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de uma irmã em relação ao
de cujus
.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3.
(...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PLEITEADA PELOS FILHOS DE DETENTO MORTO POR OUTRO PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PENSÃO AOS FILHOS MENORES IMPÚBERES.
RECONHECIMENTO DE FALHA/OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DETENTOS. RESPONSABILIDADE ESTATAL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX E ART. 37, §6º DA CF/88 OBSERVÂNCIA DE TESE EXARADA PELO E. STF ACERCA DO TEMA 592, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO ESATDO DO PARÁ
. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AJUSTAR O VALOR DA OBRIGAÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. COMINAÇÃO DE MULTA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR MÊS EM CASO DE ATRASO OU DESCUMPRIMENTO DESTE ACÓRDÃO.

(TJPA, 2018.01046039-86, 187.127, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-15, Publicado em 2018-03-19). (grifos nossos).

Portanto,
restando caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar,
impõe-se a manutenção da sentença, neste aspecto.

Em relação ao valor da indenização, tanto a Autora como o Estado do Pará insurgem-se, requerendo, respectivamente, sua majoração e sua redução, contudo, para fixar o
quantum
indenizatório deve-se considerar não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômico do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada
.

Assim, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 50.000,00) deve ser minorado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.

(TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime.

(TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017). (grifos nossos).

ACÓRDAO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE INDENIZAÇAO. APELAÇAO VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. PRESCRIÇAO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇAO. MANUTENÇAO. PENSAO MENSAL POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO FALECIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. REDUÇAO DO VALOR. 2/3 (DOIS TERÇOS) DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO ATÉ A DATA DE 25 (VINTE E CINCO ANOS) DE IDADE. 1/3 (UM TERÇO) ATÉ 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
VI. Examinando os elementos constantes dos autos, notadamente os trabalhos técnicos realizados pelo douto advogado da Recorrida no contexto da presente demanda, em cotejo com os critérios insertos no artigo 20, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, reputo razoável e proporcional a quantia arbitrada pelo Juízo a quo, impondo-se a manutenção da verba honorária fixada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais
). VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 24070016688 ES 24070016688, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2011). (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação do Estado do Pará, para reduzir o valor da indenização dos Danos Morais para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação da Autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021